Tribunal: TJBA
Processo: 8040902-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040902-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INES SANTOS PEREIRA Advogado(s): KAYO DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA. POSSÍVEL DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. OMISSÃO ESTATAL EM PROVER REGULAÇÃO PARA UNIDADE ESPECIALIZADA EM ONCO-HEMATOLOGIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. DEVER INAFASTÁVEL DO ESTADO EM GARANTIR O DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF). URGÊNCIA E GRAVIDADE COMPROVADAS DE PLANO POR RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Caso em exame O presente Mandado de Segurança foi impetrado por Ines Santos Pereira, representada por seu patrono, em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia e ao próprio Ente Federativo. A impetrante, internada no Hospital São Vicente em Jequié/BA, foi diagnosticada com suspeita gravíssima de Leucemia Linfoblástica Aguda (CID C91.0), apresentando 61% de anormalidades nas células sanguíneas e plaquetopenia crítica (28.000 plaquetas), com risco iminente de morte e sangramentos gengivais. A demanda visou obter transferência imediata para unidade hospitalar com suporte de onco-hematologia para a realização urgente de diagnóstico definitivo e tratamento especializado, ante a inércia da Central Estadual de Regulação em prover o atendimento necessário desde o pedido administrativo formulado em 03/07/2025. O pedido liminar foi deferido no Plantão Judiciário, determinando a transferência imediata da paciente sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se, inicialmente, à análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia, quais sejam: a impugnação ao benefício da justiça gratuita; a alegação de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; a falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida; e a perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da medida liminar de transferência para o Hospital Aristides Maltez. No mérito, discute-se o exame do dever constitucional do Estado de garantir a prestação integral e imediata de saúde aos cidadãos em situação de urgência e risco iminente de vida, bem como a prevalência destes direitos fundamentais sobre as alegações de organização administrativa da fila de regulação e limitações orçamentárias, em consonância com o parecer ministerial. III. Razões de decidir As questões preliminares devem ser integralmente rejeitadas. A carência da ação por ausência de interesse processual ou perda do objeto não se sustenta, porquanto a transferência da paciente, quando implementada sob a força coercitiva de medida liminar dotada de precariedade, não exaure o objeto do Mandado de Segurança, subsistindo o interesse na cognição exauriente para a consolidação do direito e garantia da continuidade do tratamento oncológico. A urgência da situação e a demora administrativa caracterizam a lesão ao direito líquido e certo, independentemente de recusa formal. Quanto à prova pré-constituída, os relatórios médicos do sistema público são suficientes para demonstrar a liquidez do direito, não havendo necessidade de dilação probatória. No mérito, o direito à saúde, conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, é um direito fundamental social de eficácia plena, cuja responsabilidade pela garantia e concretização é solidária entre todos os entes federativos. Na circunstância dos autos, a farta prova documental demonstra o risco iminente à vida da Impetrante, que necessitava de procedimento de alta complexidade oncológica, impondo ao Poder Público a obrigação de agir com presteza e eficiência. A alegação de desrespeito à ordem cronológica da fila de regulação sucumbe diante da gravidade e da urgência clínica que colocam em risco os direitos indisponíveis à vida e à dignidade da pessoa humana. O Parecer Ministerial manifestou-se de forma clara e favorável à concessão da segurança, corroborando a avaliação técnica da urgência e a necessidade de confirmação definitiva da tutela deferida. IV. Dispositivo e tese Rejeitam-se as preliminares suscitadas. Concede-se a segurança. Tese de julgamento: 1. A transferência e internação de paciente em grave estado de saúde, diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda ou outras patologias hematológicas malignas, necessitando de tratamento oncológico urgente de alta complexidade, revelam direito líquido e certo fundamental, cuja lesão pela inércia ou insuficiência administrativa autoriza a concessão da segurança, conduzindo à confirmação da medida liminar concedida. 2. O direito à saúde, amparado constitucionalmente, e o consequente dever do Estado em prover o tratamento necessário em casos de grave urgência, prevalecem sobre a alegação de ordem cronológica da fila de regulação, mormente quando comprovado o risco de morte ou de agravamento irreversível da condição clínica do paciente. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 1º, III, Art. 5º, I, LXIX, LXXIV, 6º, 196, 197; Lei nº 12.016/2009, Art. 7º, II; Lei nº 8.080/90, Art. 7º, IV e 15, II; Lei nº 9.510/2005; Código de Processo Civil, Art. 17, 98 e seguintes, 485, VI, 1.048, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040902-67.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Ines Santos Pereira e como impetrados o Estado da Bahia e o Secretário de Saúde do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01